Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, e é fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente, não havendo falar em “bis in idem” diante da configuração da reincidência ou dos antecedentes.
2. Recurso desprovido.